Tribunal: TJPA
Processo: 0800617-75.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800617-75.2022.8.14.0070

APELANTE: LUZINAL CARDOSO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDOS. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de empréstimos consignados supostamente firmados com o Banco Itaú BMG Consignado S.A., os quais o autor afirma desconhecer, apontando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se deve ser anulada a sentença para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a validade dos contratos impugnados; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável; e (iv) definir a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, cujas regras impõem responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

4.

Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade recai sobre a instituição financeira (CPC, art. 429, II), conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1061 (REsp 1.846.649/MA).

5.

O banco, ao declinar da realização de perícia grafotécnica, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência dos contratos e a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

6.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto.

7.

A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00, observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

8.

A restituição dos valores descontados deve seguir a modulação definida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS, sendo simples para parcelas anteriores a 30/03/2021 e em dobro para as posteriores.

9.

Afastada a multa por litigância de má-fé, ante a inexistência de conduta temerária ou dolosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ.

2.

A ausência de comprovação da contratação e os descontos indevidos configuram falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário presume dano moral indenizável.

4.

A restituição de valores indevidos é simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos da modulação fixada no EAREsp 600.663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406; Súmulas 54, 362 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, CE, j. 30.03.2021; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, CE, j. 21.02.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800673-03.2023.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de Apelação Cível interposto por Luzinal Cardoso em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados à inicial.

Em síntese,
Luzinal Cardoso
aduz que desconhece empréstimos consignados junto ao banco Apelado e que ocasionou descontos em seu benefício previdenciário.

O Juízo
a quo
, considerando a documentação apresentada pelo Apelado e a disponibilização dos valores em favor da parte recorrente, entendeu pela validade do negócio jurídico firmado, ressaltando a ausência de demonstração de vícios de vontade ou de inobservância aos requisitos do art. 104 do Código Civil.

Assentou, ainda, que não restou caracterizada falha na prestação dos serviços ou ato ilícito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I do CC, motivo pelo qual rejeitou os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante.

Inconformado, Luzinel Cardoso recorreu da decisão postulando:

1) a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a produção de perícia grafotécnica;

2) alternativamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a inexistências das contratações impugnadas e determinando-se a repetição do indébito, bem como a condenação em danos morais;

3) o afastamento da condenação por litigância de má-fé, uma vez que a controvérsia decorre de legítimo exercício do direito de ação, não se configurando hipótese do art. 80 do CPC; e

4) a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, em atenção ao princípio da dialeticidade, ante a ausência de fundamentos ou pretensão apta a desconstituir a decisão proferida pelo Juízo
a quo
. Subsidiariamente, caso ultrapassada a preliminar, requer a improcedência dos pedidos formulados em razão de mérito e, ainda, a aplicação razoável do dano moral, caso venha a ser reconhecido.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para declarar a inexistência dos contratos e condenar a instituição financeira, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), bem como restituir em dobro os valores indevidamente descontados com juros e correção monetária.

É o relatorio.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a
ação de
declaração de inexistência de negócio jurídico com pedido de repetição do indébito em dobro e compensação por danos morais, na qual o recorrente pugna, pela reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes os contratos impugnados, e, por conseguinte, pagamento da repetição do indébito e condenação em danos morais.

O Juízo de origem negou provimento aos pedidos formulados na inicial e condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios a razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

1.

Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Beneficiário da justiça gratuita (ID 28348870). A legitimidade recursal é inequívoca, sendo o Apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Conheço do recurso e à análise das preliminares e do mérito.

2.

Das preliminares

2.1. Preliminar suscitada por Luzinal Cardoso

Pugna o recorrente pela anulação da sentença e consequente retorno à origem para produção de perícia grafotécnica.

Oportunizada a Apelada a produção de prova pericial, esta expressamente manifestou desinteresse (ID n°28348908). Não há, portanto, fundamento para determinar a devolução dos autos à dilação probatória por suposta afronta aos princípios da imparcialidade e da paridade de armas.

Preliminar rejeitada.

2.2. Preliminar suscitada por Banco Itaú BMG Consignado S.A.

Em contrarrazões, foi arguida a preliminar de não conhecimento da Apelação, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III do CPC) e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, III do CPC, exige-se que a recorrente impugne os fundamentos da sentença. No caso, a Apelação interposta por Luzinal Cardoso ataca, de forma específica, os principais fundamentos do
decisum
: (i) o indeferimento da prova pericial grafotécnica; (ii) a conclusão do juízo
a quo
acerca da validade da contratação diante da liberação do valor via TED; e (iii) a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Da análise das peças processuais, pois, não se verifica recurso genérico ou dissociado dos fundamentos da sentença, ao contrário, o Apelante demonstra de forma clara sua insurgência contra os pontos centrais do julgamento.

Rejeito a preliminar.

3. Mérito

3.1. Reforma da sentença: Da alegada inexistência de contratação

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica mantida entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto as partes litigantes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são, pois, aplicáveis ao caso em comento.

Nessas hipóteses, incide a responsabilidade objetiva disciplinada pelo art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor de serviços o dever de reparar danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao editar a Súmula 479, segundo a qual “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, a requerida instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço, não se admitindo excludentes baseadas em suposta culpa exclusiva de terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade bancária.

Para elidir essa responsabilidade, nos termos do §3º do citado art. 14 do CDC, deve a instituição bancária demonstrar a inexistência do defeito ou, então, que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse diapasão, o Apelante alega não ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição financeira, impugnando a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais acostados aos autos, inclusive juntou documentos demonstrando os descontos realizados pelo banco recorrido.

Diante da negativa, e em atenção à hipossuficiência do consumidor, foi determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

No ID nº 28348908, em decisão saneadora que designou audiência de conciliação e instrução, restou consignado que o recorrente havia requerido a realização de prova pericial grafotécnica, reputada como o meio idôneo para elucidar a controvérsia. O Juízo, observando que competia ao recorrido, em razão da inversão do ônus da prova, demonstrar a autenticidade das assinaturas questionadas, oportunizou expressamente à instituição financeira a produção da prova técnica. O banco, por sua vez, manifestou desinteresse na realização da perícia grafotécnica.

Tal postura processual não pode ser interpretada senão em desfavor da instituição financeira. Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, em seu art. 429, II que incumbe à parte que produziu o documento provar a autenticidade da assinatura quando esta é contestada. Trata-se de regra específica que complementa a regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual o autor deve provar o fato constitutivo de seu direito, mas, havendo impugnação da autenticidade de documento particular, transfere-se ao apresentante o dever de comprovar sua veracidade.

A matéria foi pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1061), fixando-se a tese de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
)” (REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, DJe 09/12/2021).

Na oportunidade, o Ministro Marco Aurélio Bellizze ressaltou que a regra geral do processo civil estabelece ser do autor o encargo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu compete provar os fatos novos que alegar, de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva da pretensão deduzida.

Observou o relator, todavia, que o art. 429 do CPC/2015 institui uma exceção no tocante à prova documental: o dever de provar recai sobre quem arguir a falsidade do documento ou o preenchimento abusivo, bem como sobre a parte que o produziu, quando houver impugnação quanto à sua autenticidade.

Acrescentou, ainda, que a
“parte que produz o documento é aquela em cujo benefício o contrato foi elaborado, sendo responsável pela sua formação e, por consequência, pela aptidão de demonstrar ou justificar a presença daquele que o subscreveu
”.

Eis o precedente colacionado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifo)

Nesse sentido, outro não é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO MODULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em que a autora alegou não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável e impugnou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado pela instituição financeira, requerendo perícia grafotécnica. O juízo de origem considerou válidos os documentos apresentados pela instituição ré, julgando improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado pela autora; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram cobrança indevida; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, sendo legítima a inversão do ônus da prova quando demonstrada a hipossuficiência do consumidor
. 4.
Quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1 .061.
5.
A instituição financeira não promoveu perícia grafotécnica nem comprovou de forma idônea a entrega dos valores supostamente contratados, apresentando apenas extratos unilaterais de sistema interno, o que não supre a prova do negócio jurídico
. 6.
A ausência de prova da contratação e os descontos realizados no benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço e configuram responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.
7. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente da indevida redução de verba alimentar da autora, e deve ser indenizado. 8. A restituição dos valores descontados deve obedecer à modulação dos efeitos fixada no EAREsp 600663/RS, com devolução simples dos valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores. 9. A compensação de supostos valores depositados não é cabível ante a ausência de prova idônea da entrega dos valores à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de comprovação da contratação e de entrega de valores caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário presumem dano moral indenizável. 4. A restituição de valores descontados deve seguir a modulação do STJ, sendo simples antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04 .2011; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 18 .02.2014; TJ-PA, ApCiv 0800240-44.2019.8 .14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006730320238140029 27648514, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (grifo)

Descabe ao consumidor, assim, comprovar fato negativo – inexistência de contratação – mas sim à instituição financeira demonstrar, por meios idôneos, que o ajuste efetivamente ocorreu e, ao declinar da produção da prova grafotécnica, restou configurada a inércia da parte recorrida em comprovar a higidez da contratação.

Diante da ausência de prova da autenticidade da assinatura, forçoso reconhecer a ocorrência de fraude bancária – hipótese de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

Em sendo assim, à luz dos documentos juntados aos autos e da recusa do apelado em produzir a única prova apta a elucidar a controvérsia, conclui-se que a contratação dos empréstimos consignados impugnados não restou comprovada, impondo-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com a consequente responsabilização da instituição financeira pelos danos decorrentes dos descontos indevidos.

3.2. Da configuração do dano moral

A configuração do dano moral, na hipótese em análise, mostra-se evidente não apenas em razão da ilegalidade dos descontos realizados sem a devida contratação, mas também pelo longo período em que o autor permaneceu submetido à violação de seu patrimônio jurídico, verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta praticada, a repercussão na esfera pessoal do consumidor e a capacidade econômica da instituição financeira. O Superior Tribunal de Justiça, em diversos precedentes, tem ressaltado que a compensação deve ser arbitrada em patamar suficiente para inibir a repetição da conduta ilícita, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do consumidor.

À luz desses critérios, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais, porquanto a medida cumpre simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil: de um lado, mitiga os prejuízos e aborrecimentos suportados pelo consumidor; de outro, estimula a instituição financeira a adotar maior rigor em seus procedimentos de verificação e segurança nas contratações.

3.3. Repetição do indébito

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, em hipóteses de cobrança indevida – como a verificada nos presentes autos –, não se exige a comprovação de má-fé do credor para a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. Os efeitos desse posicionamento, todavia, foram modulados, de modo que a repetição em dobro somente é devida a partir da publicação do acórdão paradigma EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021). Assentou a tese: "
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos
".

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.
Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.). Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos". MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados.
Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS. Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante. CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos. (STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). (grifos)

À luz dos documentos de IDs 28348856/28348863, e tendo em vista que os descontos abarcam períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021, data fixada pelo C. STJ como marco temporal da modulação dos efeitos no EAREsp 676.608/RS, a repetição do indébito deverá ser apurada observando-se o critério de restituição simples para parcelas anteriores e em dobro para aquelas posteriores a referido marco.

3.4. Atualização monetária e juros de mora

Em se tratando de dano material, a título de repetição de indébito, em decorrência de relação extracontratual, o valor deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora conforme critério do art. 406 do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

No que concerne aos danos morais, a indenização deve ser corrigida pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros de mora calculados na forma do art. 406 do CC, os quais incidem desde o evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados, condenando a instituição financeira à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário do Apelante, a partir de 30/03/2021, e na forma simples das parcelas vencidas em momento anterior à 30/03/2021, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora
desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.

2) Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). Em se tratando de dano moral, o valor deverá observar a correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ, art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

3) Condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a inversão da sucumbência.

Importa destacar que não se configura sucumbência recíproca, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização por dano moral possui caráter meramente estimativo. Assim, a fixação de valor inferior ao postulado não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula nº 326 do STJ.

4) Afastar a multa aplicada em decorrência de condenação por litigância de má-fé, uma vez não verificada conduta temerária, desleal ou dolosa.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025